Tribunal: STF
Processo: ARE 1589022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, MEDIANTE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PENAL DA RÉ (ART. 386, VI, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS NOS AUTOS, APTAS A DEMONSTRAR QUE A ACUSADA, AO TEMPO DO CRIME, ERA INCAPAZ DE SE AUTODETERMINAR E DE COMPREENDER A ILICITUDE POR OCASIÃO DO FATO CRIMINOSO. HIGIDEZ MENTAL DA RECORRENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONFISSÃO LÚCIDA E DETALHADA DA INCULPADA EM AMBAS AS ETAPAS DA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, DE OFÍCIO, CF. SÚMULA 493 DO STJ. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL (1 SALÁRIO MÍNIMO), POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 E À PROPORCIONALIDADE (CF. ART. 45, § 1º, DO CP). RECURSO NÃO PROVIDO, COM MEDIDAS DE OFÍCIO
I. CASO EM EXAME
1.1. A ré foi condenada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
1.2. A defesa interpôs apelação, requerendo a absolvição da ré, sob o fundamento de sua inimputabilidade à época do fato, nos termos do art. 386, VI, do CPP c/c art. 26, caput, e art. 22, ambos do CP.
1.3. Durante o trâmite recursal, o feito foi convertido em diligência para a análise de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Pretensão negada pelo Ministério Público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ré deve ser absolvida por inimputabilidade, nos termos do art. 386, VI, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não há nos autos prova técnica que comprove que a ré era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, conforme exige o art. 26 do CP.
3.2. A simples condição de usuária de substâncias entorpecentes não afasta a imputação penal, pois a teor do art. 28, II, do CP, a autodeterminação comprometida pelo uso voluntário de drogas não exclui a culpabilidade.
3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento da inimputabilidade depende da realização de exame pericial e da instauração de incidente de insanidade mental, o que não ocorreu no presente caso.
3.4. De ofício, foram promovidas alterações na dosimetria da pena, afastando-se a condição imposta ao regime aberto que configurava pena restritiva de direitos, reduzindo-se a pena pecuniária ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso não provido, com medidas de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: art. 386, VI; art. 149. Código Penal: art. 26; art. 28, II; art. 45, § 1º. Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e § 4º. Constituição Federal: art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022. STJ - AgRg no AREsp n. 2.235.452/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. TJPR - Apelação Criminal n. 0001615-58.2020.8.16.0113, rel. Des. Mario Helton Jorge, j. 30 /01/2023. TJPR - Apelação Criminal n. 0001977-44.2020.8.16.0183, rel. Des. Sonia Regina de Castro, j. 27/03/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, alínea "e", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente